Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. BALANÇA DE PRECISÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “d”, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 545 DO STJ. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição quando os depoimentos dos policiais, para além de harmônicos e coerentes, se encontram em consonância com a comprovação da apreensão de considerável quantidade de cocaína e de uma balança de precisão na residência do acusado.
2. Diante da natureza (cocaína) e quantidade (42,36g) da droga apreendida na residência do recorrente e das circunstâncias de sua prisão (foragido, informação de que ele estava comercializando drogas e apreensão de balança de precisão junto com a droga), inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da LAD.
3. Em que pese a aparente incompatibilidade entre os enunciados das Súmulas 545 e 630 do STJ, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, se a confissão foi utilizada como fundamento para o édito condenatório, mesmo que parcial e prestada informalmente
4. O artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 prevê como condições de aplicabilidade do benefício a primariedade do acusado, não exigindo, como quer fazer crer a Defesa, que a reincidência seja específica para se obstar a benesse.
5. Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente, conforme disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.